Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Transferência de veículo para o espólio. Interesse de agir. Presença.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que indeferiu a inicial, com fulcro no art. 330, III, do CPC, ante a falta de interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há interesse de agir por parte da apelante na demanda que visa a transferência de veículo para o espólio.
III. Razões De Decidir
3. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.
4. A transferência de veículo registrado em nome de terceiro para o espólio é procedimento complexo que, desde que não se trate do único bem deixado pelo de cujus, demanda a inclusão do automóvel no inventário, a obtenção de alvará judicial e o cumprimento das formalidades estabelecidas pelo órgão de trânsito.
5. No caso em apreço, o veículo está incluído no inventário do falecido e a escritura pública de inventário o menciona como parte dos bens do espólio. Há, portanto, interesse na obtenção de alvará judicial que autorize a transferência do automóvel para o espólio.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso provido para determinar a cassação da sentença apelada e o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento e julgamento.
Tese de julgamento: “1. O interesse de agir está presente quando há necessidade de intervenção judicial para assegurar um direito. 2. A transferência de veículo para o espólio é essencial para a regularização do bem que faz parte do inventário do falecido.”
__________
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50073798020198130525, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/11/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023. TJ-DF 07118281920198070000 DF 0711828-19.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada